Tribunal: TJBA
Processo: 0501225-42.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501225-42.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILENO CALDAS DE JESUS

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SANTOS CALDAS

APELADO: ZILMA SAO PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SALUME LESSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMODATO. IRRELEVÂNCIA PERANTE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARADIGMA JURISPRUDENCIAL UTILIZADO COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUTONOMIA DOS DANOS (SÚMULA 387/STJ). DEDUÇÃO DO DPVAT. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração com pretensão de efeitos infringentes opostos por GILENO CALDAS DE JESUS contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível nº 0501225-42.2017.8.05.0113, mantendo integralmente a sentença que condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, decorrentes de acidente de trânsito com atropelamento, além da majoração dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
para o percentual de 20%.

No acórdão embargado, restou expressamente afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, reconhecida a inexistência de culpa concorrente da vítima, mantido o quantum
indenizatório
arbitrado e rejeitado o pedido de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT, por ausência de comprovação do recebimento.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de: (i) omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva, diante da existência de contrato de comodato e da ausência de culpa in
eligendo
ou in vigilando; (
ii
) contradição na fixação do quantum
indenizatório
, por suposta utilização de paradigma jurisprudencial inadequado (erro médico); (
iii
) bis in idem entre os danos moral e estético; (
iv
) omissão quanto à aplicação da Súmula 246 do STJ, relativamente à dedução do DPVAT; (v) necessidade de
prequestionamento
de dispositivos legais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC, sustentando-se o
caráter
meramente infringente do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve omissão sobre a responsabilidade do proprietário em contrato de comodato; (
ii
) se existe contradição no uso de paradigma jurisprudencial para fixação do valor
indenizatório
; (
iii
) se a manutenção cumulativa de danos morais e estéticos configura dupla condenação; (
iv
) se a ausência de dedução do DPVAT sem prova de recebimento caracteriza omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O
art
. 1.022 do CPC não permite o uso deste recurso para reexaminar provas ou mudar o resultado do julgamento por simples discordância.

Não há omissão sobre a legitimidade passiva. O acórdão aplicou a Teoria da Guarda da Coisa. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro. O contrato de comodato não afasta o dever de indenizar perante a vítima.

Inexiste contradição no critério de fixação do valor da indenização. A citação de precedente de erro médico serviu apenas para ilustrar princípios de razoabilidade.

O valor de R$ 120.000,00 baseia-se na gravidade real do caso: fratura de fêmur e deformidade permanente após oito anos de trâmite.

A cumulação de danos morais e estéticos é permitida pela Súmula 387 do STJ. O dano moral compensa o trauma e a dor física. O dano estético compensa a alteração física visível. São fundamentos diferentes que não geram pagamento duplicado.

Sobre o DPVAT, não houve omissão, mas aplicação da regra do ônus da prova. O embargante não comprovou o valor recebido pela vítima. Sem prova mínima do pagamento administrativo, a dedução automática na fase de conhecimento é inviável por falta de liquidez.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias
preclusas
ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 489, §1º, 1.022; CC, arts. 186, 927, 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 577.902/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 13.06.2006; STJ, Súmula nº 246; STJ, Súmula nº 387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0501225-42.2017.8.05.0113, em que figuram como Embargante GILENO CALDAS DE JESUS e como Embargada ZILMA SÃO PEDRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)